Tribunal: TJDFT
Processo: 0748378-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748378-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AIRTON LIMIRO PEREIRA PACIENTE: ROBERT SANTOS DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ROBERT SANTOS DA COSTA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 147 e 150 (por duas vezes) do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006; e no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 –, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO RECANTO DAS EMAS, que, ao argumento de que persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como de que inexiste “excesso de prazo na prisão do acusado, já que o feito não se encontra indevidamente paralisado, mas seguindo normalmente a marcha processual’, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 209984038 dos autos da ação penal n. 0704439-37.2024.8.07.0019). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03/06/2024, ou seja, há 162 (cento e sessenta e dois) dias. Assevera haver demora injustificada para a formação da culpa, considerando que só existe um acusado, não houve a necessidade de expedição de cartas precatórias e não se trata de feito complexo. Afirma que o acusado tem o direito de ser julgado em um prazo razoável. Defende, assim, que está manifestamente configurado o excesso de prazo, havendo evidente constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento do paciente. Sustenta, ainda, não haver motivos para a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente trabalha e tem residência fixa, sendo cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, como a monitoração eletrônica. Requer a concessão da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão da paciente seja relaxada ou, subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por medidas cautelares diversas, em especial, o monitoramento eletrônico. A liminar vindicada restou indeferida ao ID 66173795. Informações dispensadas. Parecer da 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ao ID 66748741, se manifestando pela admissão do writ e denegação da ordem. É o relatório. DECIDO. Cumpre destacar que se encontram prejudicados os pedidos formulados pelo impetrante, voltados à concessão da ordem para relaxar a prisão do paciente ou à substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Isso porque, em consulta aos autos de origem (PJe 0704439-47.2024.8.07.0019), denota-se que, em 26/11/2024, foi proferida a sentença, sendo o paciente condenado pela prática dos crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos no artigo 150 do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 e do art. 24-A da Lei 11.340/06 (este por duas vezes), à pena privativa de liberdade de 10 meses e 6 dias de detenção, bem como revogada a sua prisão preventiva. Ademais, conforme certidão sob o ID 219153141 dos autos da ação penal, o paciente foi posto em liberdade em 27/11/2024. Desta forma, não mais subsistem os fundamentos deste writ, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus, ante a evidente perda do objeto. Posto isso, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora